Tribunal: STF
Processo: ARE 1595077
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido ficou assim ementado:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS APÓS O INGRESSO JUDICIAL E ANTES DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REAFIRMAÇÃO DA DER. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DE HONORÁRIOS. APELAÇÃO PROVIDA.
1. Trata-se de apelação interposta pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido que objetivava a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em favor da demandante, desde a data do requerimento administrativo.
2. A aposentadoria por tempo de serviço é benefício de trato continuado, previsto nos artigos 52 a 56 da Lei nº. 8.213/91, devido mensal e sucessivamente para o segurado que completar 25 (vinte e cinco) anos de serviço, se do sexo feminino, ou 30 (trinta) anos de serviço, se do sexo masculino.
3. Exige carência de 180 (cento e oitenta) contribuições mensais, tendo como termo inicial a data do desligamento do empregado, isto é, da extinção do contrato de trabalho, se requerida até essa data, ou até 90 (noventa) dias depois dela, ou a data do pedido quando não houver desligamento ou quando requerida após ultrapassado o prazo de 90 dias do afastamento.
4. Com o advento da Emenda Constitucional nº. 20 de 15 de dezembro de 1998, a aposentadoria por tempo de serviço e proporcional deixaram de existir, sendo substituído o termo tempo de serviço por tempo de contribuição, sendo exigido 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher.
5. Atualmente, com o advento da reforma promovida pela EC nº 103/2019, extinguiu-se a aposentadoria sem idade mínima. Para os segurados filiados ao RGPS antes da reforma previdenciária de 2019 e que completarem o tempo mínimo contributivo após sua vigência, ocorrida em 13/11/2019, resta assegurada a concessão do benefício desde que observado o preenchimento dos requisitos previstos em ao menos uma das cinco regras de transição previstas nos artigos 15 a 20 da EC 103/2019.
6. Já para os segurados filiados ao RGPS após a EC nº 103/2019, devem ser observados os seguintes requisitos: 65 (sessenta e cinco) anos de idade e tempo mínimo de contribuição de 20 (vinte) anos, se homem; e 62 (sessenta e dois) anos de idade e tempo mínimo de contribuição de 15 (quinze) anos, se mulher.
7. Caso o segurado tenha completado os requisitos da aposentadoria já na vigência da Lei nº 9.876/99 (em vigor desde 29/11/1999), o período básico do cálculo (PBC) estender-se-á por todo o período contributivo, extraída a média aritmética dos 80% maiores salários de contribuição, a qual será multiplicada pelo “fator previdenciário"(Lei n.º 8.213/91, art. 29,I e § 7.º).
8. A autora protocolizou pedido administrativo de aposentadoria por tempo de contribuição em 11/12/2018, o qual restou indeferido pela autarquia previdenciária, em razão da apuração de 21 anos, 11 meses e 25 dias de tempo contributivo, na DER, portanto, inferior ao exigido pela norma de regência.
9. A postulante juntou o extrato do CNIS , além de certidões emitidas pela Prefeitura Municipal de São Gonçalo e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, as quais indicam os períodos laborados de 01/06/1978 a 13/06/1989 e de 01/03/1983 a 13/03/1994, respectivamente, sem aproveitamento no RPPS, aptos, desse modo, a integrarem o tempo de contribuição para fins de cálculo de aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social - RGPS.
10. Na DER (11/12/2018), a postulante não preenchia os requisitos para a aposentadoria, já que contava com apenas 29 anos, 09 meses e 13 dias de tempo de contribuição.
11. É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir. (Tema 995, do STJ)
12. Posteriormente, o STJ, ao apreciar os embargos de declaração opostos aos REsp 1.727.063, REsp 1.727.064 e REsp 1.727.069, manifestou-se no sentido de que, no âmbito da reafirmação da DER: (a) é desnecessária a apresentação de novo requerimento administrativo; (b) independe de pedido expresso na inicial, podendo ser determinada de ofício e, existindo pertinência temática com a causa de pedir, o juiz poderá reconhecer de ofício outro benefício previdenciário daquele requerido; (c) o termo inicial do benefício (DIB) será fixado na data do implemento dos requisitos necessários à inativação pretendida, sem atrasados; (d) o julgamento da apelação poderá ser convertido em diligência, a fim de se viabilizar a produção de provas; e (e) deverá ser analisada, preferencialmente, no julgamento do recurso de apelação e, excepcionalmente, por ocasião dos embargos de declaração.
  13. No tocante aos consectários, foram traçadas as seguintes diretrizes: (a) reconhecido o direito da parte autora à concessão do benefício no curso da ação, não há falar em parcelas vencidas em momento anterior ao seu ajuizamento, mas tão somente a partir da DER reafirmada; (b) quanto à mora, é sabido que a execução contra o INSS possui dois tipos de obrigações: a primeira consiste na implantação do benefício, a segunda, no pagamento de parcelas vencidas a serem liquidadas e quitadas pela via do precatório ou do RPV. No caso de o INSS não efetivar a implantação do benefício, primeira obrigação oriunda de sua condenação, no prazo razoável de até quarenta e cinco dias, surgirão, a partir daí, parcelas vencidas oriundas de sua mora. Nessa hipótese deve haver a fixação dos juros, embutidos no requisitório de pequeno valor; e (c) com relação aos honorários advocatícios, descabe a sua fixação, quando o INSS reconhecer a procedência do pedido à luz do fato novo. Por outro lado, em caso de oposição da autarquia, configurada está a sucumbência, o que enseja o pagamento da verba honorária, a ser fixada em 10% sobre o montante das parcelas vencidas a contar da DER reafirmada e até a data do acordão, nos termos da Súmula nº 76 do TRF/4 (Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 21/05/2020).
14. Quanto aos valores retroativos, não se pode considerar razoável o pagamento de parcelas pretéritas, pois o direito é reconhecido no curso do processo, após o ajuizamento da ação, devendo ser fixado o termo inicial do benefício pela decisão que reconhecer o direito, na data em que preenchidos os requisitos para concessão do benefício, em diante, sem pagamento de valores pretéritos.
15. Em 11/12/2018 (DER), a segurada não tem direito adquirido à aposentadoria por idade do art. 48 da Lei 8.213/91, porque não cumpre a idade mínima de 60 anos (faltavam 1 anos). 
16. Em 11/03/2019 (reafirmação da DER), a segurada tem direito adquirido à aposentadoria por idade do art. 48 da Lei 8.213/91, porque cumpre a carência de 180 contribuições (Lei 8.213/91, art. 25, II) e a idade mínima 60 anos, para mulher, com o coeficiente de 99% (Lei 8.213/91, art. 50). O cálculo do benefício deve ser feito de acordo com a Lei 9.876/99, garantido o direito a não incidência do fator previdenciário, caso mais vantajoso (Lei 9.876/99, art. 7º).
17. Os juros de mora e a correção monetária de todo o período devem ser calculados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, que já contempla tanto o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Tema 810) quanto do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS (Tema 905), esta última que determina a aplicação do INPC para as dívidas de natureza previdenciária.
18. A partir de 09/12/2021, data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, a atualização monetária, a remuneração do capital e a compensação da mora devem observar o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do artigo 3º, da referida Emenda Constitucional.
19. Quanto aos honorários advocatícios, impende inverter o ônus da sucumbência, de modo a incidir sobre o valor da condenação, nos percentuais mínimos do art. 85, § 3º do CPC, conforme o que for apurado em liquidação de sentença.
20, Cabe ao INSS a obrigação de reembolsar as custas processuais adiantadas pela parte autora (art. 82, §2º, do CPC) 
21. Apelação provida.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; e 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente